Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0718814-76.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA INTERESSADO: LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certidão de ID 72397451, não foi possível a intimação pessoal do interessado, portanto a intimação deve ser feita por edital. 2. Após o prazo da publicação do edital, concedo ao interessado LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para que constitua advogado, cientificando-o de que sua inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para patrocínio de sua defesa e apresentação da resposta à reclamação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator